Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727332-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CARINA FONSECA DE MELO FAUSTO APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto devidamente intimada (ID 56364562), a apelante não deu cumprimento - a contento - as determinações formuladas na decisão de ID 56242117, desta Relatoria, haja vista que foi determinado o seguinte: “(...) a apresentação das últimas declarações do IR, últimos dois anos (...)”, ou seja, se omitiu quanto à declaração do exercício 2023 e ano-calendário 2022. Nesse contexto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para que a PARTE APELANTE, MARIA CARINA FONSECA DE MELO FAUSTO, junte aos autos a declaração do exercício de 2023. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator